Tribunal: STJ
Processo: 5006160-91.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739562 - SP (2024/0337133-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSÉ RAIMUNDO SOUZA PEREIRA
AGRAVANTE
: EMILIA PAPAIOANNOU PEREIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO DI CARLO - SP242577
LUCIANO SIQUEIRA OTTONI - SP176929
VANDERLEI CABRAL MARIANNO - SP491558
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/09/2025
24/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50851633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b96d63e9-3447-4e1f-a530-94214c0b618e

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA50851633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: b96d63e9-3447-4e1f-a530-94214c0b618e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2739562 - SP (2024/0337133-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSÉ RAIMUNDO SOUZA PEREIRA
AGRAVANTE
: EMILIA PAPAIOANNOU PEREIRA
ADVOGADOS
: FÁBIO DI CARLO - SP242577
LUCIANO SIQUEIRA OTTONI - SP176929
VANDERLEI CABRAL MARIANNO - SP491558
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
SÚMULA 182/STJ APLICADA, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel.
Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC
/2015". (AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ RAIMUNDO SOUZA PEREIRA
e EMILIA PAPAIOANNOU PEREIRA, contra decisão monocrática, de lavra da Presidência
desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, por aplicação do enunciado no
182 da Súmula do STJ, mediante o seguinte fragmento (fls. 529-530):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência/erro de indicação de artigo de lei
federal violado - Súmula 284/STF e ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo
único, I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Documento eletrônico VDA50321284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:53
Código de Controle do Documento: f7845b6a-69b3-44a4-8d28-43d8e1bd58a0

Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte Especial
do STJ, a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu
o Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
Agravo em Recurso Especial.
Em seu agravo interno às fls. 534-540, a parte agravante alega que tanto o
Recurso Especial quanto o Agravo em Recurso Especial reúnem todas as condições de
admissibilidade. Sustenta que compete ao colegiado do STJ aferir a eventual ocorrência de
violação a artigo de lei federal e a presença dos demais pressupostos recursais, sendo necessária
a análise colegiada. Afirma que pormenorizou e fundamentou todas as razões e fundamentos,
justificando a presença de afronta a dispositivos legais, como os artigos 7o, 9o, 10, 15, 133 e 134
do CPC; os artigos 1 e 4, §2o, da Lei 6.830/1980; e os artigos 49-A e 50 do Código Civil.
Não foi apresentada impugnação pela parte agravada (fl. 549).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 529-530, pautou-se na
incidência do enunciado no 182 da Súmula do STJ, por não ter impugnado todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, quais sejam, a incidência do enunciado 284 da
Documento eletrônico VDA50321284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:53
Código de Controle do Documento: f7845b6a-69b3-44a4-8d28-43d8e1bd58a0

Súmula do STF, por não indicar, de forma expressa, clara e específica, quais e de que forma os
dispositivos de lei federal teriam sido violados, e ausência de prequestionamento.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente se limitou a afirmar que
impugnou os fundamentos da decisão agravada, sem demonstrar de que modo realizou cada
rebatimento em seu recurso de agravo em recurso especial. Desse modo, o fundamento da
decisão monocrática, qual seja, a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, à míngua de
impugnação específica, detalhada, concreta e minuciosa, permanece hígido, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos EAREsp n. 1.226.428/SP, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
26/5/2020
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
AREsp n. 1.439.852/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
18/3/2020
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no AREsp n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
)
20/8/2024
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015".
(AgInt no AREsp n. 2.590.320/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
15/8/2024
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
COVID-19.
[...]
3. Em observância ao disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC, que reforça o
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
Documento eletrônico VDA50321284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:53
Código de Controle do Documento: f7845b6a-69b3-44a4-8d28-43d8e1bd58a0

É como voto.
Documento eletrônico VDA50321284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 08/09/2025 15:20:53
Código de Controle do Documento: f7845b6a-69b3-44a4-8d28-43d8e1bd58a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.739.562 / SP
Número Registro: 2024/0337133-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00258468720144036182 258468720144036182 50061609120244030000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ RAIMUNDO SOUZA PEREIRA
AGRAVANTE : EMILIA PAPAIOANNOU PEREIRA
ADVOGADOS : FÁBIO DI CARLO - SP242577
LUCIANO SIQUEIRA OTTONI - SP176929
VANDERLEI CABRAL MARIANNO - SP491558
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IRPJ/IMPOSTO DE RENDA DE
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSÉ RAIMUNDO SOUZA PEREIRA
AGRAVANTE : EMILIA PAPAIOANNOU PEREIRA
ADVOGADOS : FÁBIO DI CARLO - SP242577
LUCIANO SIQUEIRA OTTONI - SP176929
VANDERLEI CABRAL MARIANNO - SP491558
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA50819375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 5206be07-08fc-46ab-8732-bf40062748ba

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
18/09/2025
24/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: 5206be07-08fc-46ab-8732-bf40062748ba